Tribunal: TCU
Processo: 007.210/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e o condenou ao pagamento de débito em razão de irregularidades em contrato para o assessoramento técnico, social e ambiental de famílias assentadas em projeto de reforma agrária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que, nesta fase, cuida de recurso de revisão interposto por Ido Luiz Michels, ex-presidente da Fundação Cândido Rondon (FCR), contra o Acórdão 2675/2014-TCU-Plenário que, entre outros, julgou irregulares as contas especiais do ora recorrente, condenou-o solidariamente em débito com os demais responsáveis pelo montante de R$ 70.170,00, em valores históricos relativos ao ano de 2006, e aplicou-lhe individualmente a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto por Ido Luiz Michels por atender aos requisitos de admissão dispostos no art. 35 da Lei 8.443/1992 para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente da presente decisão; 9.3. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso do Sul, e à sede nacional do Sebrae, em Brasília/DF.